Tribunal: TJDFT
Processo: 0700981-11.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DE BLOQUEIO DE CNH. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. CONTEXTO JURÍDICO INALTERADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, em face de decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar o direito da agravante à suspensão da ordem de bloqueio de sua carteira nacional de habilitação (CNH), ante a suposta ocorrência de prescrição punitiva do Estado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão (ID 70295551):
“Agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto em face da decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, segundo a qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência objetivando "suspender o bloqueio efetuado na CNH da requerente até o julgamento final da presente demanda".
Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para a concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil.
Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para amparar o pedido formulado, notadamente porque a matéria exige dilação probatória e amplo contraditório. Ademais, os atos administrativos são dotados de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser afastada por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído ao recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na espécie.
Por conseguinte, mantenho a decisão proferida.
Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões.”
4. As contrarrazões foram apresentadas (ID 71107764).
5. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porquanto a agravante não apresentou elementos concretos para afastar o entendimento adotado.
6. Destarte, mantenho a decisão que indeferiu o pedido de suspensão da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
8. Sem custas e sem honorários advocatícios (Súmula n. 41, TUJ).
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

_________________________________
Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a